Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-67.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800192-67.2020.8.14.0054

APELANTE: NATAL RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ACÓRDÃO QUE REFORMOU A
SENTENÇA PARA RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR À DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. EMBARGOS OPOSTOS SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I) Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

II)
A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto ao pedido de compensação entre os valores recebidos pelo consumidor e os valores objeto da condenação por danos materiais.

III)
O acórdão recorrido, contudo, enfrentou devidamente a matéria, ao concluir pela inexistência de prova idônea quanto ao repasse do valor do empréstimo referente ao contrato declarado nulo.

IV)
A compensação pretendida exig
iria
comprovação

inequívoca da disponibilidade do crédito ao consumidor, o que não se verificou no caso concreto, já que o banco juntou documentos relativos a outro contrato não discutido na demanda.

V)
Portanto, i
nexistente
omissão ou qualquer outro vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800192-67.2020.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADOS:
NATAL RIBEIRO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
frente a Acórdão
que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
NATAL RIBEIRO DE SOUZA
.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I- No presente caso, há hipossuficiência do autor, devendo incidir a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira ré, ora recorrente, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II), não tendo desse ônus probatório se desincumbiu o réu/apelado. II- Na inicial, a autora/apelante requereu a inexistência de débito relacionado ao contrato nº 12533550, por outro
lado, além
de o banco juntar instrumento contratual relativo a outro contrato, que não se discute na ação objeto do presente recurso, juntou TEDS que também não dizem respeito ao empréstimo questionado. III- Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, razão pela
qual deve
o débito ser considerado inexistente, devendo o Banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. IV- Considerando os descontos indevidos, que certamente lançou o autor em apuros emocionais, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modesta, mostra-se razoável e adequado ao caso
concreto, o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. V- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO., para declarando nulo o contrato de empréstimo nº12533550, além de condenar o Banco a devolver em dobro o valor das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a incidir do ajuizamento da ação, além do pagamento de indenização por danos morais, ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde o evento danoso
(ID.
23587523
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido,
afirma que o
Decisum
deixou de examinar o seu pedido de compensação de valores (ID. 23734080).

Não f
oram apresentadas
contrarrazões (
ID.
24638122
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800192-67.2020.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADOS: NATAL RIBEIRO DE SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que
o acórdão embargado
é ausente de qualquer
omissã
o
.
Explico:

Em suma, o embargante afirma que o
Decisum
colegiado teria padecido de omissão ao não ter examinado
pedido de compensação de valores na indenização material. Nesse sentido,
sustenta que, diante da sua condenação ao pagamento de restituição em dobro dos valores correspondentes aos descontos cerne do litígio,
far-se-ia
imprescindível compensar dest
a restituição os valores dados ao consumidor à título de crédito.

Em detrimento da argumentação recursal, nota
-se que o acórdão abordou o tema da compensação de valores. Nesse contexto, ponderou-se que inexistia provas
inequívocas
nos autos d
o oferecimento
do crédito relativo ao contrato impugnado.

Pela oportunidade, e por fins elucidativos, transcrevo parte do acórdão onde tal ponderação resta evidente:

Na inicial, a autora/apelante requereu a inexistência de débito relacionado ao contrato nº 12533550, referente a um empréstimo consignado no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a serem pagos em 72 parcelas de 48,90 (quarenta e oito reais e
noventa reais
).

Com efeito, observa-se dos autos que o banco juntou instrumento contratual relativo a outro contrato, que não se discute na ação objeto do presente recurso (contrato de n
º 105746), com saque de 1.078,00 e pagamento de parcelas de 44,00(quarenta e quatro reais).
Outrossim, os TEDS juntados pelo banco não dizem respeito ao empréstimo questionado,
havendo também comprovante de transferência relativo ao empréstimo não discutido nos autos.

Nestes termos, entendo não haver provas para fundamentar suas alegações, ou seja, o banco não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
Logo, não há como deixar de reconhecer que o fato da INEXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATO,
be
m como prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo a autora, vez que não há nos autos qualquer comprovante de TED no valor do empréstimo
, fulmina de pronto as alegações recursais de regularidade na conduta da instituição financeira.
(ID. 23587523) (grifo nosso)

Logo, por inexistir prova do oferecimento do crédito relativo ao contrato impugnado, impossível a compensação pretendida.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém,
data
registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025